Tribunal: CARF
Processo: 10907.720419/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/04/2008, 06/01/2009, 08/01/2009, 11/02/2009, 06/03/2009
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZOS PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA IN RFB No
800/2007.
Segundo a regra disposta no parágrafo único do artigo 50 da IN RFB n.o 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação da embarcação em porto no País.
MULTA ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTERIORMENTE PRESTADAS. SÚMULA CARF 186. APLICABILIDADE.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720419/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-002.087 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
VANGUARD LOGISTICS SERVICES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/04/2008, 06/01/2009, 08/01/2009, 11/02/2009,
06/03/2009
MULTA
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
PRAZOS PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA IN RFB No
800/2007.
Segundo a regra disposta no parágrafo único do artigo 50 da IN RFB n.o
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas
antes da atracação da embarcação em porto no País.
MULTA
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 126.
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.”
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTERIORMENTE PRESTADAS.
SÚMULA CARF 186. APLICABILIDADE.
“A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720419/2013-54
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-002.087 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720419/2013-54

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer o Recurso
Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento. Vencida a Sabrina Coutinho Barbosa que
deu provimento em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Impugnação protocolizada pela
contribuinte, a qual contestou auto de infração lavrado para exigência de multas regulamentares
de R$ 5.000,00 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executou.
A multa aplicada foi a do artigo 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei n.° 37/1966, com
redação dada pelo artigo 77, da Lei n.° 10.833/2003, regulamentado pelo artigo 728, IV, ‘e’, do
Decreto n.° 6.759/2009.
Consta do auto de infração que a contribuinte, empresa agente de carga, deixou de
informar no sistema Siscomex-Carga a desconsolidação de CE genérico no prazo estipulado de
48 (quarenta e oito) horas anterior à atracação, conforme determina o artigo artigo 22, II, ‘d’, da
Instrução Normativa SRF n.° 800/2007.
Cientificada da autuação, a contribuinte aviou, entre outros, os seguintes
argumentos:
a) que não é parte legítima para constar como sujeito passivo da exigência
tributária;
b) que está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A DRJ manteve o crédito tributário, por unanimidade de votos, ao argumento de
que a contribuinte atuou como agente responsável pela desconsolidação da carga e que, assim, se
obriga a prestar informação de carga sob sua responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos
pela legislação.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-002.087 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720419/2013-54

Observou também que (i) inexiste nulidade do lançamento, que (ii) a denúncia
espontânea de infração em casos de descumprimento de obrigações acessórias não afasta a
responsabilidade atribuída ao sujeito passivo, observando ainda a Súmula CARF n.° 126, (iii)
que a aplicação de penalidades independe da intenção do agente responsável e que (iv) as
alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não podem ser
oponíveis na esfera administrativa.
Irresignada com o resultado do julgamento, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário ressaltando o seguinte:
a) que houve prescrição intercorrente e que, assim, o efeito seria de
reconsiderar a decisão recorrida e declarar extinto o direito de a Recorrida
de punir conduta passados mais de 3 (três) anos da apresentação da
impugnação até seu julgamento;
b) que não se pode aplicar o artigo 22, II, ‘d’, da IN RFB 800/2007
retroativamente;
c) que deve ser aplicada a denúncia espontânea ao caso; e
a) que houve a revogação do artigo 45, da IN RFB n.° 800/2007 pelo artigo
4° da IN RFB 1.473/2014, o qual equiparava o ato de retificação do CE à
intempestividade na prestação de informações.

É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

A Recorrente apresenta argumentos de que há prescrição intercorrente no caso em
análise, posto que passaram mais de 3 (três) anos desde a data em que apresentada a impugnação
e o julgamento realizado pela DRJ. Observou, ainda, que a Lei n.° 9.873/1999 estabeleceu prazo
razoável de 5 (cinco) anos para que o processo administrativo tenha início, meio e fim.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-002.087 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720419/2013-54

A inaplicabilidade de prescrição intercorrente em processos administrativos
fiscais é matéria objeto da Súmula CARF n.° 11:

“Súmula CARF n.° 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

Cumpre destacar que as súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, ou seja, estão expressamente vinculados à sua redação.
Nestes termos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.

2. DA IRRETROATIVIDADE.

Afirma a Recorrente que o artigo 22, II, ‘d’, da IN RFB 800/2007 não poderia ser
aplicado, por entender que deveria ser observado o artigo 50 do mesmo diploma legal que
reputava suspenso o prazo até 1° de abril de 2009 e a infração imputada seria de período anterior.
Razão não assiste a Recorrente. Caso análogo havia sido analisado pelo acórdão
n.° 3401-007.817, de Relatoria da Ilustre Conselheira Mara Cristina Sifuentes, com razões e
fundamentos abaixo em destaque que adoto-os como meus, nos termos do artigo 50, §1°, da Lei
n.° 9.784/1999. Veja-se:

“Alega o Recorrente que o art. 50 da Instrução Normativa no 800, de 2007,
alterado pela Instrução Normativa no 899, de 2009, estabelece que “os prazos de
antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão
obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009”; logo, seria de se presumir que,
considerando o período experimental do novo sistema, que as referidas infrações
passariam à exigibilidade de cumprimento a partir da data apontada, não sendo
possível a aplicação de qualquer penalidade nesse ínterim.
Todavia, conforme destacado no Auto de Infração, as informações sobre cargas
transportadas só foram fornecidas depois da atracação do veículo transportador.
Nesse caso, mesmo ainda não sendo exigíveis os prazos fixados no mencionado
art. 22, o parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007 deixa claro que
também se caracterizou a intempestividade no cumprimento da obrigação em
foco, conforme se pode constatar:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(Redação dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-002.087 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720419/2013-54

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
A legislação realmente estabeleceu um período para que as empresas se
adaptassem à IN RFB no 800/2007, mas não eliminou a exigência de prazo para a
prestação de informação. Apenas aceitou que, até 01/04/2009, as informações
exigidas fossem apresentadas com menor antecedência, mas tendo como limite a
atracação ou a desatracação da embarcação em porto no País.
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 3003-000.861. Sessão de 23/01/2020:
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da
IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas
deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação
em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
b) Acórdão no 3302-003.530. Sessão de 26/01/2017:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INOBSERVÂNCIA
AO
PRAZO
ESTABELECIDO PREVISTO EM NORMA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO.
É obrigação do contribuinte prestar informações sobre a atracação de
embarcação nos prazos previstos no artigo 22 c/c o artigo 50 da IN SRF
no 800/2007, sob pena de sujeitar-se à aplicação da multa prevista no
artigo 107, inciso I, IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66.
c) Acórdão no 3401-002.357. Sessão de 21/08/2013:
INFORMAÇÕES
SOBRE
A
CARGA
TRANSPORTADA.
RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA MARÍTIMA.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportadora
estrangeira, é solidariamente responsável pelas infrações previstas no
Decreto-lei no 77, de 1966.
(...)
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES QUANTO À CARGA
TRANSPORTADA. ATRACAÇÃO DO NAVIO ANTERIOR A 1o DE ABRIL
DE 2009.
Conforme exegese do art. 50, Parágrafo Único, Inciso II, da IN/SRF no
800/07, antes de 1o de abril de 2009, as informações sobre a carga
transportada deveriam ser prestadas pelo, antes da atracação da
embarcação em porto no País.
FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. VÁRIOS MANIFESTOS.
ÚNICA ESCALA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA
CUMULADA POR CADA DOCUMENTO.
A multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37/66
deve incidir sobre cada infração apurada, assim entendida, no caso sub
examine, cada manifesto de passagem não vinculado ao porto de escala
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-002.087 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720419/2013-54

em território nacional, como exige a legislação de regência, ex vi do art.
37, caput do Decreto-Lei no 37/66 e IN RFB 800/07.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.”

Considerando que as informações não foram prestadas antes da atracação do
navio, cabível, portanto, a aplicação da penalidade.

3. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

A Recorrente defende, ainda, a inaplicabilidade da multa em virtude do instituto
da denúncia espontânea aos casos de multas administrativas aplicadas por descumprimento dos
prazos estabelecidos pela legislação tributária para a prestação de informações no Siscomex-
Mantra.
Vale dizer que a Recorrente não nega que as informações foram prestadas após o
prazo determinado na legislação tributária.
O instituto da denúncia espontânea em situações de descumprimento dos prazos
fixados pela Receita Federal para prestação de informações à administração também já foi
amplamente debatido no CARF e restou firmada a impossibilidade de aplicação para esses casos,
nos termos da Súmula CARF n.° 126.
Confira-se:

“Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”

Destarte, a aplicação da denúncia espontânea, requerida pela Recorrente em sua
peça recursal, resta afastada pela Súmula CARF n.° 126. Rejeito, pois, referida alegação.

4. DA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-002.087 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720419/2013-54

Quanto a retificação de informações, alegou a Recorrente que o artigo 48, da IN
RFB 800/2007 fora revogado em 2014, o que ensejaria a anulação da multa aplicada.
Razão assiste a recorrente. Caso análogo havia sido analisado pelo acórdão n.°
3301-003.995, de Relatoria da Ilustre Conselheira Liziane Angelotti Meira, com razões e
fundamentos abaixo em destaque que adoto-os como meus, nos termos do artigo 50, §1°, da Lei
n.° 9.784/1999. Veja-se:

“(...) A Instrução Normativa Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007, determinava que a retificação de conhecimento de embarque fora do
prazo configurava prestação de informação fora do prazo, nos seguintes termos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão
sujeitos à penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art.
107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art.
76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação das informações na
forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a
alteração efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e
CE entre o prazo mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa,
observadas as rotas e prazos de exceção, e a atracação da embarcação.
(grifou-se)
No entanto, o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa RFB no
1.473, de 02 de junho de 2014. Ademais, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, por meio da Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, de 4 de fevereiro de
2016, consolidou entendimento que a multa em pauta não se e aplica ao caso de
retificação de informação já prestada pelo interveniente, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO
DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto­Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifou-se)
Dessarte, com supedâneo no art. 106, II, do CTN, na Instrução Normativa RFB no
1473, de 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 - Cosit, de 2016, voto por
afastar a penalidade e dar provimento ao Recurso Voluntário.”

Nesse sentido, vale destacar, ainda, o texto da Súmula CARF n.° 186:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-002.087 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720419/2013-54

“Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).”

As súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus julgadores.
Acato, portanto, essa alegação para os fatos geradores de 08/01/2009, 11/02/2009
e 06/03/2009 (vide fls. 17), que tiveram origem na retificação de informações.

5. DA CONCLUSÃO.

Ante o todo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 159
DF CARF MF
Original